Tribunal: TJSP
Processo: 1001283-26.2024.8.26.0414
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Domingos de Siqueira Frascino
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2025-07-12
Data de publicação: 2025-07-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFA DE CADASTRO. REGISTRO DE CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato de

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFA DE CADASTRO. REGISTRO DE CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor, ajuizada contra instituição financeira. O juízo de origem declarou nula a cláusula que autorizava a cobrança de seguro prestamista e tarifa de avaliação do bem, condenando o réu à restituição dos respectivos valores. O autor recorre postulando a procedência integral dos pedidos iniciais, com revisão da taxa de juros remuneratórios, declaração de abusividade das tarifas de cadastro e registro do contrato, bem como indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios praticada é abusiva por exceder a média de mercado; (ii) estabelecer a validade da cobrança da tarifa de cadastro; (iii) analisar a legalidade da cobrança da tarifa de registro do contrato; (iv) determinar a existência de dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A revisão da taxa de juros remuneratórios depende da demonstração de desvantagem exagerada ao consumidor, conforme o Tema Repetitivo no 27 do STJ. Embora superior à média do mercado da época, 2,99% ao mês frente a 1,91% da contratada, esta última não atingiu patamar suficiente para caracterizar abusividade, mantendo-se dentro dos limites aceitos pela jurisprudência.
A cobrança da tarifa de cadastro é válida, nos termos da Súmula no 566 do STJ, desde que não haja vínculo prévio entre as partes e que a cobrança ocorra no início da relação contratual, o que restou verificado nos autos.
A cobrança da tarifa de registro do contrato somente é válida se comprovada a efetiva prestação do serviço, conforme o Tema Repetitivo no 958 do STJ.
No caso, a instituição financeira não apresentou comprovação da averbação da alienação fiduciária, motivo pelo qual se impõe a restituição do valor cobrado.
A restituição em dobro da tarifa de registro é cabível, por força do parágrafo único do art. 42 do CDC e da jurisprudência do STJ exposta pelo EAREsp 676.608/RS, uma vez que a cobrança consubstanciou conduta contrária à boa-fé objetiva, e a contratação ocorreu após a modulação de efeitos da referida tese em 30/03/21.
A indenização por danos morais não é devida, pois não se constatou lesão à esfera psíquica do autor que ultrapassasse o mero aborrecimento decorrente de relação contratual, inexistindo protesto indevido ou negativação indevida que configure dano moral in re ipsa.
IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido.